Tribunal: TJPA
Processo: 0804275-08.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804275-08.2019.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JADER RODRIGUES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

1-

A responsabilidade do prestador de serviços públicos é objetiva por danos causados a usuários ou a terceiros. Redação do art. 14, do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Hipótese dos autos em que o demandante permaneceu sem abastecimento de água em sua residência por expressivo lapso temporal.

2-

Sendo assim, cabível, a indenização, vez que verificado fato de impacto, tendo em vista a demora para efetivação do serviço considerado essencial, restando evidenciado o dano e o nexo de causalidade.

3-

Honorários Advocatícios. Como houve condenação e é possível aferir o proveito econômico obtido, a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC.

4-

Recurso conhecido, e provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
APELO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em desfavor de
JADER RODRIGUES GONÇALVES
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a ação

A demanda teve início com a propositura de ação de repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por Jader Gonçalves em face do SAAEP, informando que requereu o fornecimento de agua em 2017, mas que só fora atendido em 2019 e que ainda sim fora cobrado pelo período em que esteve sem agua, requer em função disso indenização por danos morais bem como repetição em dobro dos valores cobrados.

Em contestação, a SAAEP pugna pela improcedência do pedido, alegando basicamente que o fornecimento deixou de ser feito em razão de obstrução no ramal e que foram canceladas as cobranças e ausência de dano moral.

Sobreveio sentença (ID Num. 7903294), julgando parcialmente procedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. – DJ Eletrônico de 04/11/2008). Tais condenações devem ser objeto de liquidações posteriores. Julgo improcedente os demais pedidos.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 7903297), arguindo que a parte autora não comprovou o dano moral arguido através de documentos comprobatórios, bem como também aduziu que o valor estipulado pelo juízo referente a danos morais deve ser reduzido.

Destaca, ainda, que no caso, trata-se de responsabilidade subjetiva por omissão.

Pede por fim, a minoração da condenação em honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões o autor Jader Gonçalves, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo integralmente a sentença atacada, conforme ID Num. 7903303.

Coube-me a relatoria do processo por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, conforme ID Num. 7921512.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 8628140.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

O recurso visa demonstrar o não cabimento de indenização por danos morais, ou ao menos a redução do valor da condenação em caso de manutenção.

Inicialmente em relação a alegação do apelante de que se trata de responsabilidade subjetiva, ouso discordar, pois a responsabilidade do prestador de serviços públicos é sempre objetiva por danos causados a usuários ou a terceiros, não importando se a prestação está a cargo do próprio Estado, entidades da Administração indireta, particulares, concessionários ou permissionários.

Trata-se de responsabilidade civil estatal, com fundamento na teoria do risco administrativo, analisada à luz do artigo 37, § 6º da Constituição da República, que estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, também, o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Cabe, assim, ao prestador de serviço público essencial, a teor do disposto no art. 22 do CDC, prestar ao consumidor serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

Na hipótese, os autos tratam de falha na prestação do serviço pela parte da autarquia municipal, consistente na demora do estabelecimento do fornecimento de água em sua residência. Foram colacionados aos autos documentos que demonstram que a falha na prestação do serviço, uma vez que requereu o fornecimento de água em 2017, mas que só fora atendido em 2019.

Ademais, como bem pontuou o parquet por ocasião do julgamento do primeiro recurso (ID Num. 4770344):

“Noutro giro, percebo que a SAAEP reconheceu a ilegalidade das cobranças das faturas em desfavor do apelado, declarando expressamente no recurso que “o Ente Público demonstrou nos documentos acostados aos autos a respeito o imediato cancelamento das cobranças em nome do apelado e a sentença não traz nenhuma apreciação sobre tal alegação”

Dessa forma, cabível, pois, a indenização a título de danos morais na hipótese, uma vez que verificado fato de impacto, tendo em vista a demora no estabelecimento do serviço considerado essencial, restando evidenciado o dano e o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO ALÉM DO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ÚNICO FIXADO PARA CADA UNIDADE CONSUMIDORA. A concessionária de serviço público fornecedora de água responde pelos prejuízos causados aos consumidores, por defeito na prestação do serviço, de forma objetiva de acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Hipótese dos autos em que houve a interrupção do serviço de água por período demasiado, situação de per si suficiente a causar dano moral. A ocorrência de temporal de grandes proporções pode gerar imprevistos que determinem a interrupção do serviço, configurando a força maior. Todavia, superado em muito o tempo ordinariamente previsto pela agência reguladora para o restabelecimento do serviço, não mais justifica o reconhecimento do fenômeno da natureza, passando a falta a ser identificada como falha do serviço, suscetível de gerar dano passível de recomposição. No caso, o dano é in re ipsa e decorre diretamente do fato, independentemente, portanto, da demonstração, pela vítima, dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Valor da condenação fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a parte autora, integrante da Unidade Consumidora nº 2041593-1, observado que se trata de responsabilidade civil contratual e que a indenização deverá levar em conta cada unidade consumidora afetada pela falta de água como um todo indivisível, de modo a compensar os integrantes afetados, independentemente do número de habitantes, evitando distorções e o locupletamento indevido, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO.” (TJRS. Apelação Cível, Nº 70081600132, Nona Câmara Cível, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 27-06-2019.)

Em relação ao quantum da indenização estipulada, entendo que da mesma forma não merece reforma, pois, se mostra adequado para reparar o dano moral suportado, ante ao fornecimento de serviço essencial por tempo demasiado, sem implicar enriquecimento ilícito.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim em relação aos honorários advocatícios, entendo que, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC dispõe que, em regra, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No entanto, de acordo com o parágrafo oitavo do artigo 85, ''nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º''.

A propósito, destaco julgado do c. STJ sobre o tema:

“(...) A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação ; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

O citado julgado, em consonância com a legislação de regência, estabelece que o primeiro referencial a ser usado para fins de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais é a existência de condenação.

No caso concreto, houve condenação e é possível aferir o proveito econômico obtido, de modo que a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que concerne a base de cálculo da verba honorária, que deve ser o valor da condenação, mantendo-se, no mais, integralmente o julgado, nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/06/2024